Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-79.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002683-79.2016.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados CONTÉM 1G
FRANCHISING LTDA. e ROGÉRIO MARCOS RUBINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-79.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 22504 IM
2
Voto no 22504
Embargos de Declaração no 1002683-79.2016.8.26.0568/50000
Embgte(s): Itaú Unibanco S/A
Embgdo(s): Made In Consultoria em Marketing Ltda (em recuperação judicial

atual denominação de: Contém 1G. Franchising Ltda) e Rogério Marcos Rubini
Comarca: São João da Boa Vista
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 999/1010 reformou em parte mínima a r. sentença, dando
parcial provimento ao apelo dos ora embargados. Insurge-se a instituição financeira
aduzindo em apertada síntese que conforme fls. 790 dos autos, foi comprovado no
laudo pericial, realizado por perito de confiança do juízo, que não foi cobrada a
referida taxa de cadastro como também não foi embutida no montante financiado e,
mesmo que houvesse, não existe nenhum impedimento para cobrança de tarifa de
cadastro. Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração,
devido a contradição existente, com o fim especial de declarar a que não houve a
cobrança da TAC, de acordo com o que ficou comprovado no laudo pericial.
É o relatório.
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de omissões,
contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado, restando
evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-79.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 22504 IM
3
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p. 954), “os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 1/9), anoto
que o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo enfrentado
detidamente as questões suscitadas, e expõe com precisão os fundamentos jurídicos,
notadamente quando dispôs que:
Por fim, o Juízo não enfrentou detidamente a questão do valor
referente a Tarifa de Contratação (R$ 500,00 cláusula 1.5 fls. 161). No laudo
pericial a expert assim esclareceu:
“A Cédula apresenta uma tarifa de contratação (TAC) no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), entretanto, não observamos sua cobrança na data
de efetivação contratual (vide fls. 607 dos autos). E seu valor não foi
embutido no montante financiado, conforme podemos verificar no quadro
1.6 da referida cédula”.
Anote-se, ainda, que o Banco Central do Brasil por meio do
Conselho Monetário Nacional editou a Resolução CMN 3919 dispõe em seu
artigo 1o:
Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins
desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e
o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado
pelo cliente ou pelo usuário.
No entanto, as súmulas 565 e 566 do C. STJ incidem ao caso
concreto:
Súmula 565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”
Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”
Dessa forma, descabida a cobrança uma vez que o relacionamento
entre as partes não tem origem ou início da CCB em execução, vista e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-79.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 22504 IM
4
existência de outros relacionamentos comprovados nos autos. De outro lado,
caso se entenda que a tarifa em questão tem como fato gerador a concessão de
crédito, não se verifica amparo legal ou jurisprudencial na assertiva de que a
Súmula 565 do STJ se aplica restritivamente somente às pessoas físicas.
Não se olvida da menção ao Resp 1.270.174/RS que discorre sobre
as tarifas de abertura de crédito (TAC), porém aludido julgado foi proferido
em 10.10.2012, enquanto o entendimento sedimentado na Súmula 565 foi
proferido em 24.02.2016. Não resta alternativa senão reconhecer e declarar a
abusividade da cobrança e determinar a compensação do valor respectivo,
mediante recálculo do valor das prestações devidas, incidindo correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, permitida a compensação com o saldo devedor.
O acolhimento de pequena parte do recurso é insuficiente para
alterar a imposição do ônus da sucumbência, uma vez que a embargante
continuou a decair de quase a totalidade dos pedidos e, também considerado o
valor mínimo da tarifa cobrada em relação ao crédito mutuado (0,01%).
Diante do quanto acima transcrito, nota-se que o
presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte embargante procura
rediscutir os temas focalizados, que foram analisados pela Turma Julgadora, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado, de molde a levar a decisão que lhe seja
favorável, cumprindo destacar que o julgador não fica adstrito ao laudo pericial
podendo valer-se de outros elementos para formar a sua convicção. Com efeito, o
montante emprestado foi de R$ 500.000,00 (cláusula 1.3 de fls. 161), não tendo que
se descontar o valor da tarifa da contratação (cláusula 1.5 de fls. 161) no momento de
creditar na conta do devedor, porquanto o valor será diluído nas parcelas do
financiamento. Como já mencionado, mostra-se um valor mínimo de apenas 0,01%
do valor mutuado. E mais, a “tarifa de cadastro” somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e não incidiria na
espécie, pois as partes já mantinham um relacionamento longínquo.
Com efeito, mesmo que a título de prequestionamento,
revela-se desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de
dispositivos legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”,
conforme obtempera ARAKEN DE ASSIS (in “Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a
ed., p. 644), posto inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se
impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-79.2016.8.26.0568/50000 -Voto no 22504 IM
5
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT
654/192).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos
legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias superiores, até
mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator